Tribunal: STF
Processo: Súmula 294
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário

Ementa:
Súmula 294

São inadmissíveis embargos infringentes contra decisão do Supremo Tribunal Federal em mandado de segurança.

[{"tipo": "topico", "texto": "Inadmissibilidade de embargos infringentes em mandado de segurançaAgravo regimental em embargos infringentes. Acórdão não unânime de turma que nega seguimento a agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. Descabimento. 1. Não cabem embargos infringentes fora das hipóteses previstas nos incisos do art. 333 doRI/STF.2. Além disso, os embargos infringentes são expressamente vedados em sede de mandado de segurança (art. 25 daLei 12.016/2009eSúmula 597/STF). 3. Recurso a que se nega seguimento, com decretação do trânsito em julgado, por abuso do direito de recorrer.[RMS 32.488 AgR-EI-AgR, rel. min.Roberto Barroso, P, j. 30-4-2014,DJE102 de 29-5-2014.]"}, {"tipo": "topico", "texto": "VideSúmula 597."}]